Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725534-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIO FERNANDES DE BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, HORÁCIO FERNANDES DE BARROS, contra decisão que, em cumprimento individual provisório de sentença coletiva, reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e determinou a redistribuição do processo para a Comarca de Edeia-GO, local do domicílio do exequente/agravante, in verbis: “Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, em que o autor pretende o recebimento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). O Banco do Brasil apresentou contestação em que suscita, preliminarmente, a competência do foro da celebração do negócio jurídico; a ocorrência de litispendência / prevenção com demanda anteriormente distribuída perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás; a ilegitimidade ativa do autor; a condenação solidária com órgãos federais; a competência da justiça federal; não incidência do CDC; e, inépcia da petição inicial. Sustenta, no mérito, a necessidade de abatimento de índice do índice de 74,60% efetivamente aplicado e de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índice. É a síntese. Decido. No caso dos autos, a matéria afeta à competência territorial é prejudicial as demais, razão pela qual passo a resolvê-la. Neste ponto, a impugnação do requerido deve ser acolhida. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o exequente deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. No caso dos autos, o autor reside no município de Edeia/GO, onde também foi firmada a cédula de crédito rural, conforme ID 94949155 e 94949159. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. É também este o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência deste Eg. TJDFT, que tem sido pacífica ao reconhecer que a escolha aleatória, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Confira-se: (...) Desta feita, entendo que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação é o do local onde reside o autor. Conclusão Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de Edeia-GO, local do domicílio do autor. Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. (...)” O agravante alega que: 1) o juízo de primeiro grau determinou o declínio dos autos à comarca do domicílio do autor, ao argumento de que a competência para julgamento do feito deveria ser regida por este critério; 2) em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor do Banco do Brasil S/A, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do executado, que se situa em Brasília, atrai a competência territorial para julgamento; 3) assim, não há que se falar declínio da competência, pois tal situação prejudicaria o consumidor, que escolheu o foro de Brasília com o devido amparo legal, por se tratar do local onde se situa a sede da instituição financeira ora executada. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado, pois o exequente, na condição de consumidor, tem a prerrogativa de escolher, dentre outras opções, o foro do local onde se situa a sede da instituição bancária executada para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva (art. 53, III, “a”, do CPC/2015). Nesse sentido: “(...) 4. Da competência. 4.1. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 4.2. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 4.3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4.4. Jurisprudência:"(...) Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. (...)." (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020) - g.n. 5. Dos honorários periciais. (...) (Acórdão 1355801, 07134827020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) “(...) 5.1. Caso o consumidor integre o pólo ativo da demanda, ele pode escolher foro diverso do seu domicílio para ajuizar a lide, dentre as hipóteses legalmente admitidas, dentre eles o foro do domicílio do réu, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em observância da sua hipossuficiência e vulnerabilidade. (...) (Acórdão 1353807, 07398808820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. SEDE EM BRASÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de Sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. O ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Ibirubá/RS. 2. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC 3. A parte executada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem. (Acórdão 1351308, 07119497620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal). COMPETÊNCIA. ArtIGO 53, INCISO III, ALÍNEA "a" do Código de Processo Civil. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO artigo 516, II do CPC. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS (UNIÃO E BANCO CENTRAL). ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravado/credor ajuizou o cumprimento da sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". (...) Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo" (Acórdão 1329258, 07517148820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Assim, por não se tratar de escolha aleatória do consumidor, a opção do credor/agravado quanto ao foro competente para o processamento e julgamento da demanda deve ser prestigiada. (...) (Acórdão 1350236, 07124148520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os autores optaram por demandar somente contra a sociedade de economia mista, Banco do Brasil S/A, responsável pela atualização monetária da cédula de crédito rural, além de optarem por demandar em Brasília/DF por ser o local da sede da instituição financeira. 2. A escolha do foro para ajuizamento da ação não pode se dar de forma aleatória pela parte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, submetendo-se às regras do Código de Processo Civil, que disciplina em seu art. 53, III, o foro do domicílio do réu nas hipóteses em que este for pessoa jurídica. 3. Na hipótese, a pretensão dos autores/agravantes encontra amparo no art. 516 do CPC, que confere ao exequente a opção de demandar no juízo do domicílio do executado, o qual, notoriamente, tem sede nesta Capital. 4. Recurso provido. (Acórdão 1320232, 07403728020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de remessa dos autos de origem à Comarca de Edeia-GO. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada, até que seja apreciado o mérito recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2021 16:38:45. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora